Tribunal: CARF
Processo: 14041.000639/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000639/2008-89
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-010.484 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Embargante
BRASILIA SEGURANCA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/01/2003
EMBARGOS INOMINADOS.
Cabem embargos inominados, a qualquer tempo, para sanar inexatidão material
ou erro material decorrente de lapso manifesto.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA DA LIDE. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
A apresentação de pedido de parcelamento implica em desistência da lide e,
portanto, em não conhecer do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos e, sanando o vício apontado, retificar o Acórdão no 2301- 009.428, de 01 de setembro
de 2021, com efeitos infringentes, para não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.
Relatório
Tratam-se de embargos inominados (e-fls. 185 e 186) interpostos pela presidente
desta turma para correção de erro material decorrente de lapso manifesto na prolação do Acórdão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000639/2008-89
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.484 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000639/2008-89

no 2301-009.428, de 01 de setembro de 2021 (e-fls. 162 a 164), que negou provimento ao recurso
voluntário do contribuinte. Os embargos decorreram de informação da autoridade preparadora
(e-fl. 181) dando conta da existência de parcelamento integral do débito antes do julgamento do
recurso voluntário.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Com a apresentação de pedido de parcelamento em 20/11/2009 (e-fl. 177),
ocorreu a desistência do recurso voluntário interposto em 22/05/2009 (e-fl. 144) e, portanto, já
não existia lide, o que tornou este colegiado incompetente para apreciar a controvérsia e prolatar
o Acórdão no 2301-009.428, em 01 de setembro de 2021.
Dado que a informação da existência de parcelamento não foi trazida aos autos
por qualquer das partes, o colegiado incorreu em erro material ao julgar o recurso voluntário, que
sequer deveria ter sido conhecido em razão da desistência do litígio.
Conclusão
Voto por acolher os embargos e, sanando o vício apontado, retificar o Acórdão no
2301-009.428, de 01 de setembro de 2021, com efeitos infringentes, para não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 189
DF CARF MF
Original